Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO ANUAL. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em suspensão do presente processo se a delimitação da controvérsia referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, objeto do Tema n. 1.003 a ser julgado pelo c. STJ sob o rito dos Recursos Especiais repetitivos, não interfere no deslinde do caso sub examine. Preliminar de suspensão do feito, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o acolhimento da prejudicial de prescrição arguida pelo executado. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque considerou prescrita a pretensão da parte exequente. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

4. No transcurso da execução coletiva promovida pelo sindicato, o Juízo chamou o feito à ordem, asseverando que caberia aos substituídos o ajuizamento de cumprimento individual de sentença, demonstrando o preenchimento dos requisitos para conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. A par de tal quadro, na pendência de discussão a respeito da legitimidade do substituto processual para promover a execução da ação coletiva, não fluiu o prazo prescricional para as pretensões executórias individuais concernentes aos substituídos, pois inexiste o requisito essencial de fluência de qualquer prazo extintivo, que é a inércia.

5. Se o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, porquanto, do arcabouço delineado, exsurge a necessidade de se melhor aclarar eventual usufruto de abono de ponto pela servidora exequente, além de a parte executada alegar incongruência entre o título judicial e a execução individual em epígrafe, bem como excesso à execução, despontando controvérsia quanto à base de cálculo escorreita para apuração do valor devido que poderá, inclusive, demandar colheita de provas, revela-se inaplicável o § 3o do art. 1.013 do CPC

6. Recurso conhecido e provido.